Tribunal: STF
Processo: RE 1302713
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão ora agravada, bem como julgo prejudicado o agravo interno contra mencionado ato decisório.



    Restabeleço, assim, a análise do recurso extraordinário deduzido pela Gol Linhas Aéreas S/A. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que restou assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. APELAÇÃO 1 – SEGUNDA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELO TRECHO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRECHO EXATO DO EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS QUE EFETUARAM O TRANSPORTE. DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DO CDC EM DETRIMENTO A CONVENÇÃO DE MONTREAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER SOPESADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRANSTORNOS EXACERBADOS. QUANTUM FIXADO DE FORMA ADEQUADA ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO (R$ 10.000,00). PRECEDENTES. APELAÇÃO 2 – AUTORA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA, NO ENTANTO, QUE NÃO DISPONIBILIZA AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE DECLARAR OS ITENS CONTIDOS DA BAGAGEM. EXIGÊNCIA CABÍVEL AO TRANSPORTADOR PARA LIMITAR A INDENIZAÇÃO AO PREVISTO NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO ALGUNS ITENS LISTADOS NA BAGAGEM. RESTITUIÇÃO SOMENTE DOS BENS QUE CONTÊM RELAÇÃO COM A VIAGEM E NÃO FIRAM O BOM SENSO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM ADQUIRIDA PARA O RETORNO AO BRASIL QUASE DOIS MESES APÓS O EXTRAVIO DA BAGAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL. CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405, CC. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO 1. CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO 2. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 178 da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao Tema n. 210 de repercussão geral, sustentando que o acórdão afastou indevidamente a incidência da Convenção de Montreal. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do apelo extremo em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Alcides Martins, cuja ementa transcrevo abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITE PARA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 178 DA CF. CONVENÇÃO DE MONTREAL. RECONHECIDA A APLICABILIDADE. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 734, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional (Código Civil) e examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu, no tocante à indenização por danos materiais, pela não aplicação da Convenção de Montreal, uma vez que não foi entregue à passageira, ora recorrida, a declaração especial de bagagem.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos): 



    Nada obstante, tem-se que, no caso em comento, a autora não apresentou a declaração especial de bagagem, eis que não lhe foi permitido o exercício desse direito, conforme devidamente comprovado no recurso através dos contratos das companhias aéreas. 



    Desta sorte, este Tribunal possui o entendimento de que, a partir da interpretação do art. 734, parágrafo único, do Código Civil, se do passageiro não foi exigido o preenchimento da declaração de bagagem, deve a companhia aceitar o valor por ele informado, desde que razoável. 



    Logo, em que pese a limitação para os casos de extravio de bagagem em viagem internacional, tal previsão não será aplicada, porquanto a própria companhia desrespeitou a Convenção de Montreal ao não disponibilizar à autora a declaração especial de bagagem. 



    Convém esclarecer que a Convenção de Montreal continua sendo aplicada, contudo, diante da peculiaridade acima descrita, a limitação contida no bojo do seu art. 22 não será observada.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator